Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDAIR GARCIA DA ROSA e JUCIMARA RUBIA LAUER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela em Caráter Liminar no. 1021950-78.2019.811.0041, ajuizada em seu desfavor por FELIPE DE OLIVEIRA LAUER, que deferiu a tutela provisória para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel em litígio, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.
Em suas razões, alegam os agravantes, em suma, que são proprietários do imóvel e que foram enganados pelos pais do agravado, sendo este ainda objeto e instrumento de vingança nas mãos de sua mãe para atingir o seu pai, haja vista a separação do casal estar influenciando na decisão de tomada do imóvel; bem como não foi comprovado pelo autor/agravado o requisito do perigo na demora a justificar o deferimento da imissão na posse.
Assim, requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso, considerando que a manutenção da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de desocupação forçada.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
O atual CPC, em seu art. 300, vale-se da expressão elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que substituiu os requisitos do fumus boni juris e da prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança.
Deixa claro, com isso, a opção por uma maior abertura de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar ou satisfativa.
A demonstração da probabilidade do direito pode, em alguns casos, prescindir de prova. É o que ocorre quando a narrativa feita pelo requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes para autorizar, ainda que em caráter temporário ou provisório, a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, respectivamente.
Em suma, o juiz deverá valorar todos os elementos disponíveis no momento da análise do requerimento da tutela (afirmações, provas, contexto, direito aplicável) e empreender um juízo de probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: se o requerente ou o requerido.
Se a conclusão for a de que, provavelmente, o requerente não possui razão, deverá o juiz indeferir a medida postulada. Se, por outro lado, concluir que o requerente provavelmente possui razão, então deverá passar à análise do segundo requisito para a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, que vem a ser o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
Deve o requerente da medida demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a não concessão da tutela pretendida. Este risco é o mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado.
É, assim, atual a lição de Teori Zavascki acerca do tema: “O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade”.
Volvendo os olhos aos autos, não se verifica, a priori, o perigo de dano ou resultado útil do processo alegado pelo autor/agravado a justificar o deferimento da medida de desocupação neste momento.
Sobre o tema, assim prevê o parágrafo único do art. 995, do CPC:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No dizer de Tereza Arruda Alvim Wambier, o parágrafo único do artigo 995, do CPC, “dispõe sobre as condições que autorizam o relator a conceder ao recuso efeito que obste a eficácia da decisão: a perspectiva de a eficácia da decisão gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de que ao recurso se dê provimento”. (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1426)
Partindo desta premissa, evidente que a manutenção da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de desocupação forçada do imóvel onde residem os agravantes.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada até que a questão seja melhor analisada pela colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.